Tribunal: TJDFT
Processo: 0710846-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. APLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL 3.624/2005. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.

2. No tocante ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, os embargantes consignam possível afronta ao art. 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal. Anote-se que o acórdão debateu, em suma, sem confronto da norma constitucional indigitada, acerca da alteração da Lei distrital n. 3.624/2005 pela Lei distrital n. 6.618/2020, aumentando o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor (RPV) de 10 para 20 salários mínimos, externando que, malgrado tenha aplicação imediata ante sua natureza processual, seus efeitos não atingem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, tendo registrado a inaplicabilidade do novo teto no feito em análise porque a execução teve início antes da vigência da Lei distrital n. 6.618/2020, assim como feito o cotejo com a Lei distrital n. 5.475/2015, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Conselho Especial do TJDFT por vício de iniciativa, a denotar que a norma impugnada no agravo de instrumento também gera aumento de despesa e possui natureza orçamentária, para, ao cabo, ultimar pela aplicação da Lei distrital n. 3.624/2005, vigente por ocasião do manejo da execução.

3. Embargos conhecidos e não providos.